Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-30.2019.8.11.0032
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000809-30.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[IDEJANE DE FRANCA - CPF: 668.009.861-00 (APELANTE), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Idejanne de França
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT que julgou extinta a
Ação de Execução de título judicial proposta pela apelante em face do Município de Rosário Oeste-MT, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o reconhecimento da prescrição, nos termos dos artigos 1º c/c 6º, ambos do Decreto 20.910/32.

Em suas razões aduz, que a Ação de Cobrança foi proposta
com o escopo de adimplir o acordo judicial entabulado entre as partes. Argumenta que não há prescrição do seu direito, e consigna que quem não cumpriu o acordo que seria programado para data posterior, não podendo delimitar qual data, foi o gestor do município.

Assevera que, considerando que o prefeito que assinou o acordo entabulado entre as partes, objeto da ação, já está no segundo mandato e sempre protelou a programação do pagamento, não deve os servidores serem punidos pelo descumprimento daquele.

Pugna para que seja reformada a sentença de primeira instância, e seja julgada procedente para que seja condenado o Município de Rosário Oeste na forma pedida em exordial.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id.
76312994)
, pugnando seja negado provimento ao presente recurso, e
pugna pela manutenção
in totum
da decisão proferida em primeira instancia.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento recursal sob o argumento de que
no acordo considerado pela sentença, o Apelado lhe reconheceu o direito à complementação salarial, inclusive com efeitos retroativos, além do atrasado, até que sanasse o erro, passou a dever-lhe créditos vencíveis mensalmente. Daí não haver como cogitar sobre prescrição do direito de fundo, fenômeno que atinge apenas as consequências decorrentes da inadimplência: os créditos mensalmente emergidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Para melhor análise dos fatos transcrevo a sentença recorrida, no tocante a consumação da prescrição alegada pela Apelante Id. 76312990:

“
Trata de execução de acordo entabulado em ação cautelar proposta pelo município de Rosário Oeste em face de Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, no qual restou acordado que a municipalidade “até o dia 01/08/2011, apresentaria proposta de pagamento do passivo decorrente da não aplicação do piso salarial nacional nos anos de 2009, 2010 e 2011”. Sustenta a autora que diante da inércia do Sintep-MT, bem como do inadimplemento verificado não restou alternativa, senão a cobrança judicial do crédito. Diante disso, a autora pleiteia a cobrança de R$20.455,19 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), que supostamente trata-se do valor decorrente da não aplicação do piso salarial nacional nos anos de 2009, 2010 e 2011 no salário da autora. Dessume da própria exordial que o acordo que ora se busca execução foi homologado em 13.06.2011, sendo a presente ação ajuizada em 17.09.2019, ou seja, mais de 08 (oito) anos depois, prescrevendo, portanto, sua pretensão material. Registro que a prescrição de dívidas passivas da União, Estados e Municípios, seja qual for a sua natureza, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, consoante prevê o artigo 1º do Decreto 20.910/32. Assim, fluindo o prazo prescricional na forma do artigo 1º do Decreto 20.910/32, a pretensão de cobrança do suposto débito referente ao acordo entabulado entre o Sintep-MT e o Município de Rosário Oeste está prescrita. Isto posto, reconheço a prescrição, nos termos dos artigos 1º c/c 6º, ambos do Decreto 20.910/32 e julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de justiça gratuita, razão porque a exigibilidade de eventuais custas processuais restará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a irresignação não merece guarida.

Explico. A prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei n. 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Conforme consta dos autos, verifico que o
acordo objeto da presente execução foi homologado em data de 13.06.2011, e a presente ação foi ajuizada em data de 17.09.2019, ou seja, mais de 08 (oito) anos depois.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ACOLHIDA. ART. 1º DO DECRETO-LEI 20.910/1932. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Especificamente contra a Fazenda Pública, a prescrição é disciplinada pelo Decreto-Lei n. 20.910/1932 que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a veiculação de qualquer pretensão contra as Fazendas Públicas Federal, estaduais, municipais e distrital (ex vi, art. 1º). 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". (STJ, AgRg nos EmbExeMS 6.847/DF, 3ª Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.02.2018 – grifei e negritei) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO (INDIVIDUAL) DE TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO A QUO. 1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento, momento em que o título executivo se torna líquido e certo, incidindo o princípio da actio nata. Precedentes. 2. No julgamento do REsp 1.388.000/PR, representativo de controvérsia, a Primeira Seção superou as divergências sobre o tema, ao definir que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/1990.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 644.705/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.12.2016 – grifei e negritei)

A propósito, sobre o tema o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífico, vejamos:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO LEI 20910/32 - INSURGÊNCIA QUANTO A FIXAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS - DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – LIMITAÇÃO DE 6% AO ANO (LEI N. 9.494/97) - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar, de acordo com o art. 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/32. 2.(...) (Ap 93212/2011, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/08/2012, Publicado no DJE 21/08/2012).

Assim, não há dúvida, de que a todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, de qualquer natureza, no tocante à prescrição, aplica-se o Decreto n. 20.910/32. Desta forma, a prescrição começa a fluir desde a data do nascimento da ação, quando ocorreu a violação do direito, sob pena da perda do seu direito pelo seu não exercício. Deste modo, em consonância ao aplicado na sentença do juízo de primeiro grau, estão prescritas todas as verbas cobradas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo, e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022